Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701256-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência em fase de conhecimento para que a ré se abstenha de inscrever a autora, pessoa jurídica, em registro de proteção ao crédito por eventuais dívidas relativas ao contrato de plano de saúde empresarial e que se defira a suspensão do pagamento da parcela relativa à rescisão do contrato até o julgamento da demanda. Em resumo, argumenta a recorrente que em razão de agravamento da situação financeira em virtude da pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se compelida a rescindir o contrato de plano de saúde empresarial firmado com a agravada, porém lhe é exigido o pagamento de duas mensalidade que corresponde ao “aviso prévio”, cuja previsão em contrato entende ser nula diante da anulação do Parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja suspensa a exigência da parcela até o julgamento da demanda e que a agravada se abstenha de promover o registro em proteção ao crédito por eventual débito. DECIDO. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais firmou o posicionamento, editando a Súmula 7, de que “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Excepcionalmente, admite-se na fase de conhecimento o agravo de instrumento, desde que demonstrado o risco de dano, o que não se vislumbra no caso. O que a parte pretende é a suspensão da eficácia de uma cláusula do contrato de plano de saúde na qual prevê a exigência de pagamento de duas parcelas relativas ao período de aviso de rescisão do contrato, até que seja julgada a ação proposta visando o reconhecimento judicial de nulidade dessa disposição contratual. Ora, enquanto não se reconhecer a invalidade da cláusula, a disposição permanece hígida, podendo a operadora exigi-la em caso de rompimento imotivado do contrato, como é o caso em que se apresenta, assim como promover as diligências judiciais ou administrativas para cobrança de eventual débito, inclusive o apontamento em serviço de proteção ao crédito. Todavia, a parte pode evitar o alegado risco de ter seu nome inserido nos serviços de proteção ao crédito, saldando a parcela cobrada, exigindo a sua restituição em eventual procedência do pedido que formulou na origem. O caso, então, é de manifesta inadmissibilidade do recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço o agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito